Tribunal: CARF
Processo: 13982.001208/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001208/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.648 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO CHAPECOENSE DE FUTEBOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF 148
A regra de aferição do prazo decadencial da multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária tem como base o art. 173, I do CTN, nos
termos da Súmula CARF 148.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRATO PARTICULAR
Nos termos do art. 123 do CTN, o contrato particular de administração da
pessoa jurídica por terceiro não pode ser oposto à Fazenda Pública para fins de
modificação do sujeito passivo das obrigações tributárias.
INSUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES GENÉRICAS

Alegações imprecisas e genéricas sobre descumprimento da legislação pela
fiscalização são insuficientes para nulificar o auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os
conselheiros João Maurício Vital e Sheila Aires Cartaxo Gomes.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001208/2007-66
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.648 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001208/2007-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão 07-12.406, da 5a Turma da
DRJ/FNS. Por bem descrever os fatos, adoto o correspondente relatório deste provimento:

Trata-se de impugnação do Auto de Infração (AI) n° 37.001.724-2, de 05/11/2007,
lavrado por infringência ao disposto no art. 33, parágrafos 2° e 3°, da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, combinado com os artigos 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, por deixar a empresa de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias,
ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira. •
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 15, a autuada, embora intimada
através do Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF), de fls. 10/11, deixou de apresentar
os livros Diário, Razão ou Caixa, referentes aos exercícios de 1997 a 2007; bem como
os Livros de Registro de Empregados (LRE), folhas de pagamento, recibos de
pagamento, recibo de férias e rescisão de contrato de trabalho, relativos ao período de
01/1997 a 12/2005.
A penalidade aplicada encontra-se prevista no art. 92 da Lei n° 8.212191 e no art. 283,
inciso. II, alínea "j" do Regulamento da Previdência Social (RPS); aprovado pelo
Decreto n. 3.048/99. O valor da multa está atualizado nos termos da Portaria do
Ministério da Previdência Social (MPS) n° 142, de 11 de abril de 2007, de acordo com
as regras de reajuste estabelecidas no art. 102 da Lei n° 8.212/91 e art. 373 do RPS,
resultando no valor de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinquenta e um reais e
vinte e um centavos).
A fiscalização também informa, às fls. 15, que não houve circunstâncias agravantes.

O lançamento foi julgado procedente pela DRJ.
Interposto recurso, em que se suscita, em síntese:
(i)
Defende a “prescrição” do direito de exigir as contribuições e multas
anteriores a 09/11/2002.
(ii)
Sustenta a ilegitimidade passiva da Recorrente, por ter sido administrada
pela empresa Sociedade Esportiva Kindermann, de 2003 a março de 2005.
(iii)
Que não dificultou a fiscalização, sendo que os documentos para a devida
fiscalização já foram apresentados nos autos, sem nenhuma resistência.
Que deveria a Recorrente ser notificada para a apresentação dos
documentos, já que era administrada por terceira empresa.
(iv)
Que o auto de infração é um ato administrativo que fora “praticado em
desconformidade com as prescrições em seu procedimento formativo
devendo ser decretado nulo”.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.648 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001208/2007-66

Voto
Conselheira Letícia Lacerda de Castro, Relatora.
Conheço do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.
Preliminarmente, analiso a matéria sustentada da decadência, entendendo que no
momento em que a Recorrente defendeu a ocorrência da “prescrição”, fê-lo, em verdade,
suscitando a ocorrência da decadência - matéria de ordem pública que vincula a análise do
julgador, independente de ser ou não suscitada.
É que inexiste constituição definitiva do crédito tributário, pelo que até o
momento não se iniciou a contagem do prazo prescricional para eventual ajuizamento da
execução fiscal.
No presente caso, a fiscalização intimou a Recorrente para prestar os
esclarecimentos necessários à fiscalização, a saber, os livros Diário, Razão ou Caixa, referentes
aos exercícios de 1997 a 2007; bem como os Livros de Registro de Empregados (LRE), folhas de
pagamento, recibos de pagamento, recibo de férias e rescisão de contrato de trabalho, relativos
ao período de 01/1997 a 12/2005. Essa intimação ocorreu em 25/05/07, conforme fl. 10.
Portanto, observe-se que a fiscalização intimou a Recorrente para apresentar
documentos que remontam aos anos de 1997 a 2007, sendo que muitos desses documentos não
estava mais obrigada à correspondente guarda, ante o transcurso do prazo quinquenal (art. 37 da
Lei 9.430/1996 c/c art. 173 do CTN).
Não obstante ter a fiscalização intimado àquela época a Recorrente para
apresentar documentos que não estava mais obrigada a fazê-lo, também a intimou para
apresentar documentos plenamente exigíveis. Ora, sequer os documentos de 2007, ano da
fiscalização, foram apresentados.
Portanto, o reconhecimento de que parte dos documentos não seriam mais
exigíveis pela Fiscalização, não conduz à supressão da penalidade aplicada, eis que se manteve a
infringência ao disposto no art. 33, parágrafos 2° e 3°, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
combinado com os artigos 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social.
Afasto, portanto, a alegação de decadência da penalidade, materializada no auto
de infração.
Quanto ao pedido de extinção do procedimento, sem julgamento do mérito,
outrossim, não procede os argumentos da Recorrente.
Conforme já enfrentado pela DRJ, a Sociedade Esportiva Kindermann, que no
período compreendido entre 2003 a março de 2005 teria sido a responsável pela administração
da Associação Chapecoense de Futebol, não retira a qualidade de sujeito passivo da Recorrente,
não afastando sua responsabilidade fiscal. Outrossim, improcede sua tese de que deveria ser
notificada pessoalmente para apresentar os documentos, já que estava sendo administrada por
terceira empresa
Ademais, nos termos do art. 123 do CTN, “Salvo disposições de lei em contrário,
as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem
ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes”.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.648 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001208/2007-66

Nessa senda, ressalte-se que no momento em que fora intimada para apresentar os
documentos, a Recorrente quedou-se inerte, ao contrário do afirmado, tendo sido apresentados
alguns documentos esparsos na impugnação (como a ata de n° 001/2005, fl. 75 e cópia de ação
trabalhista, fl 87).
Por fim, quanto à alegação de descumprimento dos preceitos legais na atuação da
fiscalização, destaque-se que suas alegações são genéricas e imprecisas, sem ao menos
especificar um motivo para desqualificar a autuação fiscal, não sendo hábeis à nulificar o auto de
infração. Nesse sentido, somente são nulos os autos quando constatada a ocorrência do art. 59 do
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A rigor, inexiste nas alegações da Recorrente qualquer enquadramento preciso que
conduza à nulidade, ou mesmo à irregularidade do procedimento fiscal. Ademais, exerceu
amplamente a Recorrente seu direito de defesa, tendo se olvidado, já em sua impugnação, em
indicar erro ou vício do procedimento que conduziu ao lançamento tributário. Aliás, o que se
depreende nos autos, é uma qualificada descrição, no relatório fiscal dos fatos; do fato gerador;
bem como do procedimento adotado pela fiscalização para proceder ao lançamento.
Portanto, não procedem os fundamentos genéricos da Recorrente, quanto ao
descumprimento da legislação no lançamento tributário.
Com base no exposto, afasto a decadência, rejeito as preliminares e voto por negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital